Tribunal: TJMT
Processo: 1022502-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022502-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - CNPJ: 18.715.383/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VLB ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 70.952.106/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO. ATUAÇÃO EFETIVA NO PROCESSO. ART. 23 DA LEI No 8.906/94. VÍNCULO PRECÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Itaúba contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado para afastar o reconhecimento, em cumprimento de sentença, do direito da advogada Valéria Aparecida Castilho à verba honorária sucumbencial, em razão de sua atuação como patrona do ente público na fase de conhecimento da ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se advogada contratada sem vínculo efetivo com o Município tem legitimidade para executar honorários de sucumbência, diante da previsão do art. 85, § 19, do CPC e da ADI no 6053, ou se prevalece o direito previsto no art. 23 da Lei no 8.906/94, diante da atuação técnica comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A advogada recorrida atuou regularmente constituída nos autos da ação monitória, conduzindo a demanda até o trânsito em julgado, conforme reconhecido pelo juízo de origem e comprovado nos autos.

4. O art. 23 da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito autônomo à percepção de honorários sucumbenciais pela atuação efetiva no processo, independentemente de vínculo estatutário com o ente público.

5. A ausência de procuradoria institucionalizada no Município à época legitima a contratação de advogado privado, cuja remuneração inclui o direito à verba sucumbencial.

6. A aplicação do art. 85, § 19, do CPC, bem como da ADI no 6053, restringe-se aos advogados públicos integrantes de carreira, não afastando o direito de advogado regularmente contratado e que atuou efetivamente na causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O advogado regularmente constituído para representar ente público desprovido de carreira jurídica institucionalizada tem direito à percepção de honorários sucumbenciais quando comprovada sua atuação efetiva na demanda.

2. O art. 85, § 19, do CPC não afasta o direito previsto no art. 23 da Lei no 8.906/94, nos casos em que a representação judicial do ente público se dá por profissional contratado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 23 e 85, § 19; L. no 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, AC 0800988-88.2019.8.20.5110, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, j. 03.03.2023; TJ-MS, AC 0000719-22.2003.8.12.0016, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 16.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT
, contra decisão monocrática que, no bojo do agravo de instrumento no 1022502-59.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única de Itaúba que reconheceu à advogada Valéria Aparecida Castilho o direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos de cumprimento de sentença originado da ação monitória n.o 0000227-25.2014.8.11.0096.

Na origem, o Juízo singular deferiu o pedido da requerente para intimação do Município de Itaúba, determinando a adoção de providências necessárias ao cumprimento da obrigação de pagar verba de sucumbência, reconhecendo que a profissional atuou como patrona do ente público na fase de conhecimento da demanda, fato este que restou evidenciado nos autos e não impugnado de forma idônea.

Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que os honorários de sucumbência fixados na demanda originária somente poderiam ser revertidos em favor de procuradores públicos efetivos, conforme preceitua o §19 do artigo 85 do CPC, acrescendo que a advogada Valéria Castilho exercia função mediante vínculo precário à época dos fatos, não integrando carreira jurídica institucionalizada.

A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento inadmitiu as razões recursais do Município, asseverando que a recorrida, regularmente constituída por mandato, atuou no feito originário de forma técnica e efetiva, conduzindo a demanda judicial até o trânsito em julgado, circunstância que, à luz do art. 23 da Lei no 8.906/94, legitima sua pretensão à verba honorária. Asseverou-se ainda que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico não permite a exclusão do direito do advogado privado à sucumbência, sobretudo quando a atuação se deu anteriormente à instituição da carreira pública, tampouco há vedação normativa à contratação de patronos particulares por entes desprovidos de procuradoria organizada, como era o caso do Município de Itaúba à época dos fatos.

Interposto o Agravo Interno, o Município reiterou os fundamentos anteriormente expostos e requereu a reforma da decisão agravada, insistindo na tese de que os honorários advocatícios em questão não poderiam ser atribuídos à recorrida, por ausência de vínculo efetivo com a Administração, bem como pela inexistência de autorização legal para a transferência da verba a advogado particular, circunstância que, segundo alega, violaria os princípios da legalidade, moralidade administrativa e supremacia do interesse público.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. 306928879).

Contrarrazões foram apresentadas por Valéria Aparecida Castilho, que pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que sua atuação nos autos restou devidamente comprovada e que o direito à verba honorária está amparado não apenas no art. 23 do Estatuto da OAB, mas também na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Sustenta, ainda, que o art. 85, §19, do CPC, e a ADI 6053 se aplicam à categoria dos advogados públicos, não havendo, portanto, qualquer impedimento legal para que advogados regularmente contratados percebam honorários sucumbenciais. Impugna, ainda, a utilização do parecer do TCE/MT como fundamento de afastamento da norma federal, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança no 25.888/DF, que veda o controle difuso de constitucionalidade por Tribunais de Contas, na ausência de jurisprudência vinculante da Suprema Corte (Id. 309506854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame diz respeito à legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, no bojo do cumprimento de sentença da ação monitória no 0000227-25.2014.8.11.0096, reconheceu à advogada Valéria Aparecida Castilho o direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando, ainda, sua intimação para impulsionar a execução.

O agravante, Município de Itaúba, sustenta, em suma, a ilegitimidade da agravada para requerer o cumprimento da sentença, aduzindo que os honorários sucumbenciais seriam devidos exclusivamente a procuradores públicos efetivos, conforme interpretação do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e da ADI no 6053, firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, que a agravada exercia atividade mediante contratação precária, o que inviabilizaria seu direito à verba de natureza pública.

Não merece acolhida a pretensão recursal.

A análise dos autos revela que a advogada Valéria Aparecida Castilho efetivamente atuou como patrona do Município na fase de conhecimento da demanda monitória, sendo, inclusive, a responsável direta pela condução do feito até o trânsito em julgado da sentença. Tal fato encontra respaldo nos documentos processuais e foi expressamente reconhecido pelo juízo de origem.

Nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado que efetivamente atuou no processo, constituindo direito autônomo à execução da verba, independentemente da existência de vínculo funcional com o ente público representado. Trata-se de norma de eficácia plena, que confere prerrogativa jurídica ao profissional da advocacia que prestou os serviços judiciais em nome da parte vencedora.

Embora o §19 do artigo 85 do CPC estabeleça que os advogados públicos perceberão honorários nos termos da lei, tal disposição não exclui a possibilidade de percepção da verba sucumbencial por advogados privados regularmente constituídos, especialmente em contextos como o dos autos, nos quais se comprova que a atuação da agravada precedeu à instituição da carreira da procuradoria municipal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a titularidade dos honorários sucumbenciais, nos casos em que a representação do ente público se deu por advogado privado, pertence ao profissional que efetivamente patrocinou a causa, não se confundindo com a sistemática aplicável aos membros de carreira jurídica institucionalizada. Cite-se, a propósito, o seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTO UTILIZADO QUE NÃO SE ADEQUA A HIPÓTESE DOS AUTOS.
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PRIVADO POR ENTE MUNICIPAL QUE NÃO SE EQUIPARA A ADVOGADO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 19, DO CPC .
EVENTUAL AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO AO RECEBIMENTO DA VERBA. ARTIGO 85, § 14, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO QUE IMPORTA EM ERRO IN PROCEDENDO . NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1013, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-RN - AC: 08009888820198205110, Relator.: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

A mesma linha foi adotada no seguinte julgado:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUIZADA PELO PRÓPRIO CAUSÍDICO - ATUAÇÃO COMO ADVOGADO CONTRATADO DO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - TITULARIDADE DO PROFISSIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É reconhecida a legitimidade ativa ad causam do advogado para pleitear o recebimento de honorários em nome próprio quando a verba honorária for fixada em ação onde o causídico tenha atuado como representante contratado do ente público e não exerça nenhum cargo público na municipalidade”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0000719-22.2003 .8.12.0016 Mundo Novo, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 16/11/2015, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2017)

Ressalte-se que a representação judicial dos Municípios pode ser exercida tanto por procuradores efetivos quanto por advogados regularmente constituídos (art. 75, III, do CPC). Nos pequenos Municípios, que não possuem procuradoria estruturada, a contratação de profissionais privados é prática comum e legítima, não havendo óbice legal à percepção de honorários sucumbenciais nesses casos.

No caso em exame, não se trata de verba pública incorporável ao erário, mas de crédito de natureza alimentar, pertencente ao advogado da parte vencedora, conforme a literalidade do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, em conjugação com o artigo 23 do Estatuto da OAB.

A alegação de que a verba deveria ser revertida ao Município carece de amparo legal e constitucional, notadamente porque inexiste vedação à percepção da sucumbência pelo causídico que atuou no feito. Eventual ausência de previsão contratual específica não tem o condão de obstar o exercício de um direito legalmente assegurado.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou erro material na decisão monocrática agravada. Ao contrário, os fundamentos nela adotados estão em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante.

Assim, diante da demonstração da atuação efetiva e qualificada da agravada nos autos originários, revela-se plenamente legítimo o reconhecimento do seu direito à verba honorária, razão pela qual mantenho incólume a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025